Tribunal: TJSP
Processo: 1017432-40.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em membros superiores - Exercício das funções de auxiliar de embalagem - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurada - Presença dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-acidente - Realização de vistoria ambiental postulada.
APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em membros superiores - Exercício das funções de auxiliar de embalagem - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurada - Presença dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-acidente - Realização de vistoria ambiental postulada.
APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
IMPROCEDÊNCIA - Perícia médica judicial bem fundamentada - Redução da capacidade de trabalho não verificada - Nexo de causalidade não confirmado - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Realização de vistoria ambiental - Impertinência - Ausência de qualquer imprecisão ou vício no laudo pericial - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Pretensão ao ressarcimento pelo estado federado - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Cabimento em parte - Imprescindibilidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo - Inteligência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil - Ressarcimento que deve ser postulado em ação autônoma, contudo - Princípios do contraditório e ampla defesa - Estado que não participou da demanda.
APELAÇÃO DA SEGURADA DESPROVIDA, PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTARQUIA.